Tribunal: STJ
Processo: 1002265-31.2022.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839579 - RO (2025/0019901-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OZIAS ALVES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da impossibilidade de
revisão, em recurso especial, de acórdão proferido com fundamento exclusivamente
constitucional e da aplicação, por analogia, da Súmula 282 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b437eaba-fed7-4368-8606-820dfe4af8d0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b437eaba-fed7-4368-8606-820dfe4af8d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839579 - RO (2025/0019901-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OZIAS ALVES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da impossibilidade de
revisão, em recurso especial, de acórdão proferido com fundamento exclusivamente
constitucional e da aplicação, por analogia, da Súmula 282 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
OZIAS ALVES contra a contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial,
para não conhecer do recurso especial, em razão da impossibilidade de revisão, em
recurso especial, de acórdão proferido com fundamento exclusivamente constitucional e
da aplicação, por analogia, da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51609522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 2f09cb22-a06f-437e-bc75-872369de612e

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o recorrente expressamente
atacou o fundamento da decisão que julgou o acórdão, apontando a desnecessidade de
análise de fatos e provas" (fl. 486).
Sustenta, ainda, que "infirmou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, reafirmando e demonstrando a natureza infraconstitucional do tema" (fl.
489).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da impossibilidade de revisão, em recurso especial, de acórdão proferido com
fundamento exclusivamente constitucional e da aplicação, por analogia, da Súmula 282
do STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação, por analogia, da Súmula 282 do STF.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA51609522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 2f09cb22-a06f-437e-bc75-872369de612e

REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51609522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:47
Código de Controle do Documento: 2f09cb22-a06f-437e-bc75-872369de612e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.579 / RO
Número Registro: 2025/0019901-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022653120224014103
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZIAS ALVES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OZIAS ALVES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52503146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 9df62e45-f7a7-45ca-a8b5-d00a55443fee

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 9df62e45-f7a7-45ca-a8b5-d00a55443fee